Tribunal: STF
Processo: RHC 230599
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Carneiro Pereira, contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 814.574 - SC. 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4°, II, do CP.



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada, nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.” (eDOC 9)



     No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. (eDOC 19)



    O agravo regimental interposto em sequencia foi desprovido, nos termos da ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - "O trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no RHC n. 124.325/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). -"O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (AgRg no RHC n. 165.639/MG, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). - A presente hipótese trata da subtração de duas toucas infantis mediante fraude (o acusado, supostamente, distraiu a vendedora de estabelecimento, pedindo para que ela anotasse os valores e condições de pagamento dos rádios comunicadores que estavam à venda na loja, enquanto furtava a res). - Os julgadores da origem consideraram que, a despeito de a coisa subtraída ser de ínfimo valor, o princípio da insignificância seria inaplicável ao caso, pois o acusado é reincidente e a conduta a ele imputada é de furto na forma qualificada (fls. 50/51). As decisões das instâncias ordinárias estão em total conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    - Agravo regimental desprovido.” (eDOC 39)



    Daí o presente recurso ordinário, no qual reitera-se o argumento acerca da ilegalidade da decisão que manteve o processo criminal, haja vista a conduta praticada seja considerada insignificante.



    Requer o provimento recursal, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal, em virtude da ausência de justa causa verificada pela incidência do princípio da insignificância.



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões (eDOC 68)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento recursal, em parecer assim ementado:



“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. COISA, EMBORA DE VALOR ÍNFIMO, SUBTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (eDOC 75)



    Informações prestadas pelo Juízo de origem. (eDOC 81)



    É o relatório.



    Decido.



    No presente recurso ordinário busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal. 



    Contudo, diante das recentes informações prestadas nos autos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC, constata-se que em 17/4/2024 sobreveio sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 5005724-59.2022.8.24.0041/SC, desclassificando a conduta imposta para a forma simples, julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses, em regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal. (eDOC 81)



    Tal circunstância reforça a ideia de que a análise da qualificadora, no caso concreto, não deve mais subsistir; como decorrência lógica, o argumento que sustenta as decisões das instâncias ordinárias de que “conduta a ele imputada é de furto na forma qualificada” não deve mais ser considerada como elemento hábil a afastar o princípio da insignificância. (eDOC 39, p. 3)



    Acerca do princípio da insignificância, é sabido que se trata de excludente da própria tipicidade. Ou fato é típico e se prossegue à análise dos demais elementos ou o fato é atípico e está encerrada a discussão.



    Não me parece razoável, à luz de qualquer teoria do delito, indagar, em tese, para o reconhecimento de atipicidade, se o agente é primário ou reincidente, porquanto é controvérsia relacionada à dosimetria da pena e não à tipicidade.



    Em que pese a ficha criminal do paciente (eDOC 15), se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. Desse modo, entende-se que para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Repisa-se, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. Veja-se:



Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido. (AgR no RHC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    Na espécie, o paciente foi condenado por ter furtado duas toucas infantis avaliadas em R$39,90 da Loja "Alice Presentes", localizada na cidade de Mafra/SC. 



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para aplicar o princípio da insignificância e determinar a absolvição do paciente, nos autos do processo 5005724-59.2022.8.24.0041 – Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente